Tribunal: TJMT
Processo: 1019124-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MAXIANY CUNHA DE CARVALHO DE PAULA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Indenizatória de no 1001188-68.2020.811.0053, ajuizada em face do INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI – ME, indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que: (i) a parte demandada, ora agravada, fosse compelida a não efetuar qualquer cobrança ou negativação do nome da autora; (ii) fosse autorizado o reaproveitamento das matérias cursadas em outra instituição de ensino; e (iii) fosse realizado o bloqueio de bens em nome da instituição de ensino requerida.
Para tanto, aduz a agravante que os requisitos da tutela judicial requestada foram suficientemente demonstrados, sobretudo porque restou comprovado nos autos que o curso de técnico de enfermagem oferecido pela agravada não possui autorização para funcionamento.
Alega que a instituição de ensino agravada está sendo demandada em outras 14 (catorze) ações ajuizadas por ex-alunos, os quais também requereram a rescisão contratual, sendo evidente, portanto, o requisito do perigo da demora.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Em que pese o esforço da agravante, ao menos por ora, não há nada que convença da probabilidade do direito invocado, ou mesmo, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
É que, ao contrário dos argumentos da recorrente, não há nada que recomende a suspensão liminar das obrigações assumidas perante a instituição de ensino agravada, ao menos no atual estágio da lide, sem antes oportunizar o contraditório à parte agravada.
Além disso, não há nos autos, qualquer evidência de que o seu nome será inscrito pela agravada nos cadastros de devedores, ou mesmo que a instituição de ensino esteja em estado de insolvência, a ponto de autorizar a medida drástica de bloqueio de seus bens.
Diante desse quadro, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.